Tribunal: TJDFT
Processo: 0815444-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS DA PARTE REQUERENTE REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, reformando a sentença, em parte, para estabelecer que os juros de obra, devidos em razão do atraso na entrega do imóvel, deverão ser calculados, para o período de julho de 2022 a outubro de 2023, mediante somatório dos valores contidos na Planilha de Evolução (ID 73351286), colunas “Amortização/Correção na fase da obra” e “Juros”, mantidos os critérios de atualização fixados pelo Juízo de origem.
2. Em suas razões recursais, as requeridas sustentam: a) que há necessidade de manifestação quanto ao prazo correto de cômputo dos lucros cessantes, que seriam devidos entre 01/07/2022 a 23/10/2023, no valor de R$ 10.196,25; b) a existência de contradição por não ter sido considerado como prazo de tolerância a previsão de 60 dias para entrega das chaves; c) que há contradição na análise da alegação de que não houve pagamento dos juros de obra e que a planilha de evolução acostada aos autos tampouco auxilia no cálculo desses juros (ID 74736771).
3. A requerente, em seus embargos, alega que há divergência quanto ao cálculo dos juros de obra, sustentando, ainda, que não houve oportuna impugnação à Planilha de Evolução que instrui a inicial. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para que seja mantida a sentença (ID 74746691).
4. As contrarrazões constam dos ID’s 74795201 75018819.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões e contradições no Acórdão impugnado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.
7. No que concerne aos Embargos de Declaração opostos pelas requeridas (ID 74736771), verifica-se que, de fato, o prazo de cômputo dos lucros cessantes foi impugnado em Recurso Inominado (ID 73352727, pág. 29) e não houve manifestação no Acórdão e, com efeito, conclui-se que assiste razão às embargantes quanto ao ponto, pois, uma vez fixada a possibilidade de entrega do bem até o final de junho de 2022, somente a partir de julho do mesmo ano podem ser computados os lucros cessantes.
8. Por outro lado, no que concerne ao hipotético prazo de tolerância adicional de 60 dias para entrega do imóvel, cumpre destacar que o tema foi suficientemente enfrentado nos itens 12, 13 e 14 do Acórdão. De igual modo, a controvérsia referente à demonstração de pagamento dos juros de obra e ao cálculo desses encargos a partir da Planilha de Evolução foi exaustivamente dirimida nos itens 17 a 25 do Acórdão. Além disso, a embargante apenas repisa argumentos já ventilados anteriormente, dessumindo-se que, inconformada com o resultado do julgamento, pretende a reforma por via oblíqua.
9. Em relação aos Embargos de Declaração opostos pela requerente (ID 74746691), verifica-se a ausência de indicação de quaisquer dos vícios sanáveis pela via eleita, pois a embargante se limita a demonstrar sua insatisfação com o resultado do julgamento, olvidando que a juntada da Planilha de Evolução para demonstrar o pagamento dos juros de obra foi efetivamente impugnada pelas requeridas, em contestação (ID 73351305, pág. 34/38) e os argumentos foram reiterados em recurso (ID 73352727, pág. 29/31), razão pela qual o tema foi enfrentado pela Turma nos itens 17 a 25 do Acórdão, esgotando a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração da parte requerente rejeitados.
11. Embargos de Declaração da parte requerida parcialmente acolhidos para, integrando o Acórdão 2023227 (ID 74392873), reformar a sentença, parcialmente, a fim de que também os lucros cessantes sejam calculados mediante cômputo do período de julho de 2022 a outubro de 2023, equivalente ao total de R$ 10.196,25, atualizado conforme a sentença.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005.